Tribunal: TJDFT
Processo: 0012147-13.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. RESPONSABILIDADE DO ENTE INSTITUIDOR. SUBSIDIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS CONFIGURADA. FATO DE TERCEIRO. ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA GENITORA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTATAIS AFASTADA.
1. Tratando-se de empresa pública prestadora de serviço público, resta configurada a legitimidade passiva ad causam da NOVACAP para responder à pretensão do autor, ante a sua atividade precípua de execução de serviços públicos, nos termos do art. 37, §6o, CF.
2. O ente político responde subsidiariamente pelos danos causados pelos agentes das entidades administrativas por ele criadas, nos casos em que há o exaurimento ou a insuficiência do patrimônio do ente administrativo.
3. Havendo comprovação de que havia caminhos menos arriscados de transporte do filho cadeirante para evitar que este se acidentasse, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva da genitora pelo evento danoso, com a exclusão no nexo causal e o afastamento da responsabilidade dos entes estatais réus.
4. Recurso conhecido e provido.